Tribunal: STJ
Processo: 0342040-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033679 - SP(2025/0342040-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WESLEY FERNANDO DA SILVA DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
OBJETIVOS CONCRETOS. MERO NERVOSISMO E MOVIMENTAÇÃO NO
INTERIOR DO VEÍCULO. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS
DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EXTENSÃO DOS
EFEITOS À CORRÉ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. RELATÓRIO
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Estadual contra decisão monocrática que, embora não tenha conhecido do habeas
corpus, concedeu a ordem de ofício para absolver o paciente, com base no art. 386,
II, do CPP, estendendo os efeitos à corré, nos termos do
do CPP.
art. 580
2. O agravante sustenta que havia fundada suspeita a justificar a abordagem
e a busca veicular, destacando que os policiais visualizaram veículo com placas de
outra cidade, ingresso “suspeito” em praça pública, movimentação dos ocupantes,
odor de entorpecentes e admissão espontânea dos réus quanto à presença da droga.
Requer a reforma da decisão para reconhecer a legalidade da diligência e
restabelecer a condenação.
II. FUNDAMENTAÇÃO
3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível sua
utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias
ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, nos termos do
§ 2o, do CP, como é o caso presente.
art. 654,
4. As instâncias ordinárias reconheceram a validade da abordagem policial
com base em suposto nervosismo dos ocupantes do veículo e sua entrada “suspeita”
em praça pública, circunstâncias tidas como suficientes para autorizar a busca
pessoal e veicular.
5. Contudo, a decisão agravada corretamente concluiu pela inexistência de
justa causa, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP. O mero nervosismo, a
movimentação interna no automóvel ou o ingresso em via pública não constituem
elementos objetivos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida pela
norma processual.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que “a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige fundada
suspeita baseada em elementos objetivos, não bastando a mera intuição, o
nervosismo ou denúncias genéricas” (AgRg no HC n.
rel. Min.
1.003.759/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
.
20/8/2025)
7. Nessa linha, eventual posterior apreensão de drogas não convalida a
ilegalidade da diligência inicial, sob pena de se admitir a retroatividade da causa de
justificação. Incide, portanto, a teoria dos frutos da árvore envenenada, que
contamina todas as provas derivadas da busca ilícita.
Documento eletrônico VDA54992605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: a330a8c2-c3ef-43bb-a17c-2c33e7da047c

8. Diante da nulidade da prova que embasou a condenação, impõe-se a
absolvição do paciente, com extensão dos efeitos à corré, nos termos do
do
art. 580
CPP, por se tratar de situação fático-jurídica idêntica.
III. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
IV. TESE DE JULGAMENTO
1. A busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige fundada
suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não bastando o mero
nervosismo ou movimentação do abordado.
2. A ilicitude da busca inicial contamina as provas subsequentes, nos
termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.
3. Reconhecida a nulidade das provas obtidas e derivadas da diligência
ilegal, impõe-se a absolvição do acusado, com extensão à corré que se encontrava
na mesma situação fática e jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: a330a8c2-c3ef-43bb-a17c-2c33e7da047c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033679 - SP(2025/0342040-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WESLEY FERNANDO DA SILVA DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
OBJETIVOS CONCRETOS. MERO NERVOSISMO E MOVIMENTAÇÃO NO
INTERIOR DO VEÍCULO. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS
DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EXTENSÃO DOS
EFEITOS À CORRÉ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. RELATÓRIO
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Estadual contra decisão monocrática que, embora não tenha conhecido do habeas
corpus, concedeu a ordem de ofício para absolver o paciente, com base no art. 386,
II, do CPP, estendendo os efeitos à corré, nos termos do
do CPP.
art. 580
2. O agravante sustenta que havia fundada suspeita a justificar a abordagem
e a busca veicular, destacando que os policiais visualizaram veículo com placas de
outra cidade, ingresso “suspeito” em praça pública, movimentação dos ocupantes,
odor de entorpecentes e admissão espontânea dos réus quanto à presença da droga.
Requer a reforma da decisão para reconhecer a legalidade da diligência e
restabelecer a condenação.
II. FUNDAMENTAÇÃO
3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível sua
utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias
ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, nos termos do
§ 2o, do CP, como é o caso presente.
art. 654,
4. As instâncias ordinárias reconheceram a validade da abordagem policial
com base em suposto nervosismo dos ocupantes do veículo e sua entrada “suspeita”
em praça pública, circunstâncias tidas como suficientes para autorizar a busca
pessoal e veicular.
5. Contudo, a decisão agravada corretamente concluiu pela inexistência de
justa causa, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP. O mero nervosismo, a
movimentação interna no automóvel ou o ingresso em via pública não constituem
elementos objetivos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida pela
norma processual.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que “a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige fundada
suspeita baseada em elementos objetivos, não bastando a mera intuição, o
nervosismo ou denúncias genéricas” (AgRg no HC n.
rel. Min.
1.003.759/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
.
20/8/2025)
7. Nessa linha, eventual posterior apreensão de drogas não convalida a
ilegalidade da diligência inicial, sob pena de se admitir a retroatividade da causa de
justificação. Incide, portanto, a teoria dos frutos da árvore envenenada, que
contamina todas as provas derivadas da busca ilícita.
Documento eletrônico VDA54651728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: d1c2f84a-8b49-4c55-90cd-74ee301b640d

8. Diante da nulidade da prova que embasou a condenação, impõe-se a
absolvição do paciente, com extensão dos efeitos à corré, nos termos do
do
art. 580
CPP, por se tratar de situação fático-jurídica idêntica.
III. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
IV. TESE DE JULGAMENTO
1. A busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige fundada
suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não bastando o mero
nervosismo ou movimentação do abordado.
2. A ilicitude da busca inicial contamina as provas subsequentes, nos
termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.
3. Reconhecida a nulidade das provas obtidas e derivadas da diligência
ilegal, impõe-se a absolvição do acusado, com extensão à corré que se encontrava
na mesma situação fática e jurídica.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão de fls. 124-128, que não conheceu do
, mas concedeu a
habeas corpus
ordem de ofício para absolver o agravado, nos termos do
II, do CPP, e estender os
art. 386,
efeitos à corré, com fundamento no
do CPP.
art. 580
Sustenta a parte agravante que o
foi utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal e, por isso, não deveria ter sido conhecido, ausente flagrante ilegalidade apta a justificar
concessão de ofício.
Relata que os policiais, em patrulhamento, observaram que o veículo entrou em uma
praça ao avistar a viatura e que o condutor hesitou em sair e voltou para o carro. Aponta
que houve admissão imediata da presença de drogas e que o odor de entorpecente era forte, tudo
confirmado em juízo pelos militares Caique e André. Diante desse conjunto, compreende
estarem presentes “fundadas razões” exigidas pelo Código de Processo Penal.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada e
revogar a ordem de
, com o restabelecimento da condenação confirmada pelo
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, pretende o Ministério Público Estadual o restabelecimento da
sentença condenatória, afastando-se o reconhecimento da nulidade da abordagem e busca
pessoal empreendida pelos militares, sob a tese de que o procedimento policial encontra-se
amparado pela justa causa exigida nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 124-128):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II, a, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante
previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. Nada impede,
contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia, a concessão de
corpus de ofício, nos termos do
§2o do
habeas
art. 654,
CPP, o que ora passa-se a examinar.
Com relação à nulidade das provas, assim destacou o Tribunal de origem (fls. 15-
16):
No caso dos autos, segundo se apurou, policiais militares estavam
realizando patrulhamento ostensivo, quando observaram um automóvel
adentrando em uma praça pública, oportunidade em que, ao avistarem a
presença dos policiais, os ocupantes do veículo demonstraram
nervosismo, o que ensejou a abordagem.
Documento eletrônico VDA54651728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: d1c2f84a-8b49-4c55-90cd-74ee301b640d

Os policiais constataram que o condutor do veículo era Wesley e que Késia
estava ocupando o banco do passageiro. Indagados, os réus confirmaram que
havia drogas no interior do veículo.
Nesse cenário, diferentemente do quanto alegado pela Defensoria Pública,
com base nos fatos, havia fundada suspeita a ensejar a atuação dos agentes
públicos, de modo que a busca pessoal realizada se revelou válida, sem que se
cogite de qualquer arbitrariedade ou abuso de poder.

Na sentença condenatória a dinâmica da abordagem foi assim detalhada (fl. 44):
A testemunha policial militar Caique relatou que estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo Gol que, ao
perceber a viatura, adentraram numa praça. O motorista (Wesley) fez
menção de descer do veículo e voltou. Suspeitaram a atitude e efetuaram
. De imediato, ambos informaram que havia droga no veículo.
a abordagem
Encontraram os entorpecentes (3 tijolos de maconha) no assoalho do
passageiro. Wesley dirigia e Kesia estava no passageiro. Confirmaram que
eram da Barra Bonita e estavam entregando a droga em Jaú. Não deram
detalhes sobre onde pegaram a droga. Não conhecia os réus.
No mesmo sentido o depoimento do policial André. Acrescentou que,
no veículo, o cheiro de entorpecente estava forte. Também não os
conhecia. Quando eles entraram na praça, estavam de 2 a 5m do veículo.
O veículo era da Barra Bonita e logo depois que entraram na praça foi
possível visualizar a movimentação dos réus, o que motivou a abordagem.
Interrogada, a ré Kesia disse que Wesley passou buscá-la em Barra Bonita,
pegaram e droga e, posteriormente, pegaram a pista para levar a droga para
Jaú. Não viu o rosto de quem entregou os entorpecentes. Wesley é seu amigo.
Ele a convidou para levar a droga. Iriam receber uma quantia de dinheiro, mas
não sabiam quanto. Apenas falou que seria uma quantia boa. Estava
precisando do dinheiro. Não é usuária e mora com os avós. Autorizou acesso
aos dados do celular e passou a senha. Wesley pegou o celular para conversar
com a pessoa que entregaria a droga. Não se recorda da conversa sobre
entregar droga no presídio por um pix de R$ 1000,00. Não conhece a pessoa
que a chamou para comprar droga, passou o contato de outra pessoa. O
veículo era da mãe do Wesley. Tem um filho pequeno (1 ano) e cuida dele. A
mãe é falecida e deixou pensão.
Interrogado, o réu Wesley contou que estava num bar, quando ouviu
amigos (um deles Adriano) dizendo que a Késia teria passado contato para ele
porque teria alguém em Jaú que queria 2kg, mas não teria quem levasse a
droga. Eles perguntaram se tinha alguém disponível para levar a droga.
Falaram que estavam negociando o preço e, quem levasse, iriam dar R$
300,00. Ofereceu para levar a droga. Estava sem dinheiro. Nunca tinha feito
essas viagens e disseram que ele iria acompanhado de Kesia. Pediu o veículo
para a genitora, dizendo que iria jogar bola. Passou pegar Kesia, pegou a
droga numa bolsa fina e foram para Jaú. A pessoa que entregou a droga deu
R$ 40,00. Seu celular estava descarregado e pediu para Kesia mandar
mensagem para pessoa de alcunha “Japa”. O “Japa” mandou uma localização
por e-mail, virou na rua e, chegando perto do ponto de onde era a entrega, 4
carros da força tática e 3 motos o pararam. Não conhecia a pessoa para quem
iria entregar a droga, tinha apenas o número e o apelido “Japa” do Silas.
Levaram-nos até a delegacia. Não conhecia os policiais. Trabalhava na usina
(Raizen) há 4 anos.
De início, refuto a preliminar de ilicitude da busca pessoal e
Isso porque, nos termos dos artigos 240,
consequente nulidade das provas.
§2o e 244, do Código de Processo Penal, havia fundada suspeita no caso
concreto. Os policiais, em patrulhamento, avistaram os réus com o veículo de
placas de fora (Barra Bonita). Assim que os acusados se depararam com a
viatura, ingressaram de maneira suspeita numa praça e houve
movimentação no interior do veículo, inclusive o motorista teria feito
menção a sair do carro. Assim, demonstrado o nervosismo dos réus,
constatado por ambos os policiais, havia fundamento para a diligência.

Documento eletrônico VDA54651728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: d1c2f84a-8b49-4c55-90cd-74ee301b640d

Conforme se observa, compreenderam as instâncias ordinárias pela legalidade do
procedimento, sendo relatado que o paciente (e corré) estavam em veículo e, ao
perceberem a presença da viatura da polícia, demonstraram nervosismo.
Embora destacado na sentença que os acusados entraram de "maneira suspeita"
numa praça, e que houve "movimentação no interior do veículo", o que configuraria
nervosismo, nenhum outro elemento concreto (como localidade conhecida pela
prática de crimes ou fuga ostensiva, por exemplo) foi apontado pelos julgadores
pretéritos, de modo que carece de justa causa o proceder dos agentes do estado.
Com efeito, "[a] busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial requer fundada
suspeita, que deve ser baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo
suficiente a mero nervosismo ou histórico criminal" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.928.699/PR,
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
[...]
Desse modo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, verifica-se ser o
caso da concessão de
de ofício, no sentido de se absolver o paciente.
habeas corpus
Em adendo, uma vez que no contexto delitivo há concurso de agentes, necessária
a extensão dos efeitos dessa decisão à corré Kesia, nos termos do
do Código
art. 580
de Processo Penal, o qual dispõe que "No caso de concurso de agentes (Código
Penal,
, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em
art. 25)
motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
Ante o exposto, não conheço do
, mas concedo a ordem de ofício
habeas corpus
para absolver o paciente, nos termos do
II, do CPP, nos autos da ação penal
art. 386,
n. 1500213-78.2023.8.26.0598 e, com base no
do CPP, estender os efeitos
art. 580
dessa decisão à corré KESIA ORNELAS NUNES DE CARVALHO.

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, o ato deve ser mantido por seus
próprios fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Inicialmente, o
não é sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível
habeas corpus
sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias,
salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional evidenciada nos presentes autos.
art. 654,
Conforme registrado, as instâncias ordinárias consideraram válida a abordagem,
destacando que o agravado e corré, dentro do veículo, reagiram com suposto nervosismo ao
avistarem a viatura.
Todavia, ainda que na sentença se mencione ingresso “suspeito” na praça e
movimentação interna no carro, sinais supostamente associados ao nervosismo, não foram
indicados outros elementos objetivos, tais como local notoriamente conhecido pela prática de
delitos, fuga evidente ou denúncias anteriores indicando a mercancia de estupefacientes por
parte do réu.
Inclusive, o alegado "cheiro de entorpecente estava forte" só foi possível ser
constatado após a abordagem, sendo essa evidência também inválida diante da ausência anterior
de justa causa para o procedimento.
Ainda que eventualmente ilícitos sejam encontrados em poder de pessoas alvo de
buscas pessoais, a abordagem deve seguir os ditames do art. 244 do Código de Processo Penal: "
independerá de mandado, no caso de prisão ou
A busca pessoal
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Portanto, não pode
o mero nervosismo, por si só, justificar da atuação estatal.
Assim, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois "[n]ão é possível
justifique a abordagem e a busca
admitir que a posterior constatação da situação de flagrância
pessoal realizadas
,
já que amparadas em mera suspeita o que contamina todo o conjunto
" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
probatório produzido
843.530/SP,
Turma, julgado em
REPDJEN de
DJe de
.
15/10/2024,
22/4/2025,
12/11/2024)
Com a mesma compreensão:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
DO CPP. MENÇÃO
ART. 244
COMPLETAMENTE GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54651728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: d1c2f84a-8b49-4c55-90cd-74ee301b640d

FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS
PROVAS OBTIDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca pessoal
art. 244
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar".
[...].
4. No caso, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi
realizada apenas com base na afirmação dos policiais de que receberam
denúncias anônimas de que o recorrente estaria vendendo drogas em
determinado local. Quando os agentes chegaram, imediatamente abordaram o
ora agravado, que supostamente demonstrou nervosismo ao avistar os policiais.
5. Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do réu que
pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo e, menos ainda, de que
estivesse no local para comercializá-las.
6. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de
delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo
do
art. 244
Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das
drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, nas quais se inserem
as resultantes da busca domiciliar, o que conduz à revogação da prisão
preventiva do réu.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
207.616/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
19/9/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
"ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU DE PERMISSÃO
DE OCUPANTE DO IMÓVEL. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A busca pessoal é regida pelo
do Código de Processo Penal. Exige-se
art. 240
a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Neste caso, a busca pessoal se baseou no nervosismo demonstrado pelo
agravado em razão da chegada de policiais militares em uma comunidade na
região de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.
3. O contexto apresentado não permite concluir que existiam elementos que
dessem aos agentes públicos subsídios para decidir realizar a busca pessoal,
tornando, portanto, nula a ação policial.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.003.759/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

Desse modo, diante da ausência de justa causa para a atuação policial, de rigor o
reconhecimento da nulidade e a consequente absolvição do agravante, com extensão dos efeitos
da decisão para a corré, que se encontrava no mesmo contexto fático-jurídico, nos termos do
do CPP.
art. 580
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: d1c2f84a-8b49-4c55-90cd-74ee301b640d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.679 / SP
Número Registro: 2025/0342040-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002137820238260598 21023092023
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE LUIS GALLI
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLEY FERNANDO DA SILVA DE CASTRO (PRESO)
CORRÉU
: KESIA ORNELAS NUNES DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WESLEY FERNANDO DA SILVA DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADO : JORGE LUÍS GALLI - SP390632
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:36
Código de Controle do Documento: d9f0768b-6e45-4f78-a282-9305a6803265

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:36
Código de Controle do Documento: d9f0768b-6e45-4f78-a282-9305a6803265